Tribunal: TJES
Processo: 5002206-93.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002206-93.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAYLA MORONARI PINHEIRO

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS. VALIDADE DA CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LAYLA MORONARI PINHEIRO contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado em razão de suposta nulidade da convocação para realização de exames admissionais em concurso público em que foi aprovada. A apelante sustentou não ter sido notificada pessoalmente ou por meios eletrônicos sobre a convocação, o que teria impedido sua posse. Requereu a anulação da sentença para regular processamento do feito ou, alternativamente, o julgamento do mérito com concessão da segurança para nova convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença que indeferiu liminarmente o mandado de segurança com exame do mérito sem formação do contraditório; (ii) analisar se há ilegalidade na convocação exclusivamente por Diário Oficial, nos termos do edital, a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento liminar da inicial do mandado de segurança, mesmo com apreciação de matéria de mérito, não implica nulidade processual, especialmente quando o contraditório é oportunizado em grau recursal e não há necessidade de dilação probatória, conforme art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

4. A convocação da candidata foi realizada em conformidade com as regras do edital do certame, que previa expressamente a publicação de atos no Diário Oficial do Município e/ou no site da banca organizadora, sendo obrigação do candidato acompanhar tais publicações.

5. O princípio da vinculação ao edital impõe tanto à Administração quanto aos candidatos a observância estrita das regras previamente estabelecidas, não se podendo exigir forma diversa de convocação não prevista no instrumento convocatório, sob pena de violação à isonomia.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como válida a convocação exclusivamente por Diário Oficial, quando assim previsto no edital, afastando a necessidade de notificação pessoal ou por outros meios, salvo previsão expressa ou ocorrência de lapso temporal excessivo, o que não se verificou no caso concreto.

7. Restou demonstrado que a convocação ocorreu três meses após a homologação do certame, intervalo razoável e compatível com o prazo de validade do concurso, não se caracterizando qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a sentença que indefere liminarmente mandado de segurança com exame do mérito, quando ausente necessidade de dilação probatória e garantido o contraditório em sede recursal.

2. A convocação de candidato para posse em concurso público por meio exclusivo do Diário Oficial é válida quando expressamente prevista no edital, não sendo exigível notificação pessoal ou por outros meios.

3. O princípio da vinculação ao edital obriga os candidatos a acompanharem as publicações oficiais, sendo de sua inteira responsabilidade o controle das etapas do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC/2015, art. 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 47.159/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 17.05.2016, DJe 25.05.2016; STJ, AgInt no RMS 64.374/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 23.05.2022, DJe 26.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
LAYLA MORONARI PINHEIRO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu a inicial do mandado de segurança por ela impetrado.

Em suas razões recursais, a parte apelante insurge-se contra a sentença, alegando, em síntese: (i) nulidade da sentença por incursionar no mérito da causa em sede de indeferimento liminar, sem a devida formação da relação processual; (ii) existência de violação aos princípios constitucionais da publicidade, razoabilidade e eficiência, tendo em vista a ausência de notificação pessoal da convocação para a apresentação dos documentos, o que teria impedido a candidata de efetivar sua posse no cargo; (iii) falha na comunicação por parte da Administração, já que não houve publicação no sítio eletrônico da banca organizadora (Cebraspe), tampouco envio de e-mail, telefone ou outro meio de contato previamente informado; (iv) necessidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC/2015, para que esta Egrégia Câmara aprecie desde logo o mérito da demanda; (v) requer, ao final, a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento ou, alternativamente, a reforma do julgado, com concessão da segurança para que seja a recorrente reconvocada a fim de apresentar os documentos exigidos no certame e viabilizar sua posse.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
pelo desprovimento do recurso, defendendo, em suma: (i) a legalidade da convocação por meio exclusivo do Diário Oficial, conforme previsão expressa no Edital do concurso público; (ii) a inexistência de direito líquido e certo a ser protegido, porquanto não houve qualquer vício na comunicação dos atos administrativos; (iii) que o edital prevê claramente que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais, o que afasta a tese de necessidade de intimação pessoal; (iv) que o prazo entre a homologação do certame (outubro/2024) e a convocação (janeiro/2025) não caracteriza lapso temporal significativo que justificasse adoção de medidas extraordinárias de notificação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de sua intervenção.

Inicialmente, destaca-se que a sentença objurgada indeferiu liminarmente a inicial mandamental, denegando por conseguinte a segurança, diante da ausência de prova pré-constituída a amparar direito líquido e certo a ser tutelado, com destaque na regularidade da convocação efetivada exclusivamente por meio do Diário Oficial do Município de Cachoeiro de Itapemirim, conforme previsão expressa constante do edital do certame.

O indeferimento liminar da inicial se deu em observância ao disposto no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 que diz:
“
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
”

Ainda que se identifique que a sentença ingressou em matéria meritória relativa ao direito líquido e certo, não há que se falar em nulidade, mormente porque, após o recurso, foi oportunizada a manifestação tanto da municipalidade, quanto da banca responsável pelo certame, assim como da douta Procuradoria de Justiça, sendo que não há possibilidade de dilação probatória,no writ, que está maduro para julgamento, não havendo que que se falar em violação ao devido processo legal.

Nos termos do item 14.3 do Edital nº 01/2024, constou cláusula expressa que assim dispôs:
“14.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público, publicados no Diário Oficial do Município de Cachoeiro de Itapemirim e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pref_cachoeiro_24
.”

Do mesmo modo, o cronograma geral do certame, constante do edital, firmou a previsão de que:
“** As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem publicados no Diário Oficial do Município de Cachoeiro de Itapemirim e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pref_cachoeiro_24
.”

Tais disposições editalícias vinculam não apenas a Administração Pública, mas também os candidatos, nos termos do princípio da vinculação ao edital. Tal princípio é corolário da segurança jurídica e da igualdade, os quais, por sua vez, são princípios constitucionais reitores da atuação da Administração Pública (CF, art. 37, caput).

Ademais, conforme se depreende do edital nº 11, de 09/08/2024, o último ato do cronograma previsto para o edital, consistente na publicação do resultado final do concurso público para o qual a impetrante fora aprovada, foi divulgado na internet, no endereço eletrônico do Cebraspe em 12/08/2024.

A homologação do resultado final do certame, a partir de quando começou a correr o prazo de validade do certame, ocorreu um pouco mais de dois meses depois, em 24 de outubro de 2024, já pelo Diário Oficial do Município, o que também foi divulgado do endereço eletrônico da municipalidade, conforme evidenciado em suas contrarrazões.

Observa-se que a convocação da apelante foi formalmente publicada no mês de janeiro de 2025, três meses após a homologação do certame (ocorrida em outubro de 2024), intervalo absolutamente razoável e compatível com o prazo de validade do concurso estabelecido no item 14.29 do Edital, que estabelece:
“14.29. O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.”

Não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre vício na publicação da convocação ou que a apelante estivesse impedida de acessar as fontes oficiais indicadas. Ao contrário, restou documentado que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, além de cumprir o edital ao proceder à convocação via Diário Oficial, ainda promoveu divulgação complementar no site oficial do ente público, com ampla publicidade, o que demonstra diligência da Administração para além do que lhe era exigido.

A alegação de que a convocação não foi veiculada também no site da banca organizadora (CEBRASPE) não subsiste, pois, nos termos do edital, a utilização da internet pela organizadora é prevista de modo alternativo (“e/ou”) à publicação oficial no Diário, de modo que a publicação no Diário Oficial, isoladamente, já é suficiente para que se tenha por aperfeiçoada a convocação.

Neste contexto, o Poder Judiciário não pode desconsiderar cláusula editalícia clara e previamente aceita pelos candidatos, de modo a impor à Administração Pública uma forma de comunicação que não está prevista no instrumento convocatório, sob pena de violação à isonomia entre os concorrentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a exclusão de candidato por inobservância das regras do edital não viola os princípios da legalidade e da publicidade, quando há previsão clara quanto aos meios de convocação. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO . PERDA DE PRAZO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO . DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no qual foi denegada a segurança ao pleito mandamental de nomeação de candidata aprovada em concurso público, apesar de ter transcorrido o prazo para tanto. No caso, a recorrente se insurge contra o ato que tornou sem efeito sua nomeação em razão do seu não comparecimento ante a ausência de notificação pessoal . 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.
Precedente: AgRg no RMS 33.556/RJ, Rel . Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, publicado no DJe em 23.9.2011. 3 . Hipótese em que o Edital de Concurso Público 03/2013 para provimento do cargo de Analista de Promotoria I, área específica de saúde, função de Médico-Legista, previa em seu item 15 que as convocações, os avisos e os resultados do concurso público seriam publicadas no Diário Oficial do Estado e estariam disponíveis no site da empresa organizadora e que, após a homologação, é de responsabilidade do candidato o acompanhamento no Diário Oficial do Estado de eventual nomeação. 4. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, uma vez que não há previsão expressa no edital acerca da exigência de notificação pessoal. Recurso ordinário improvido .(STJ - RMS: 47159 SP 2014/0329047-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO. AUSÊNCIA DA ALEGADA ILEGALIDADE NO ATO CONVOCATÓRIO. OBSEVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que eliminou o impetrante do concurso para designação de Juízes Leigos no Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Ceará, regido pelo Edital n° 001/2019, diante do seu não comparecimento ao curso de capacitação teórico. 3. Não se vislumbram razões para alterar o acórdão recorrido, na medida em que
o edital do certame não previu a cientificação da convocação
para o curso
via e-mail e tampouco pelo site da banca responsável pelo

certame. Além disso, o ato apontado como coator foi devidamente disponibilizado no Diário eletrônico
estadual
e também no site
do TJCE,
não havendo o que se falar em ilegalidade a ser atribuída à Administração Pública, violação do princípio da publicidade ou razoabilidade.
4.
Assim, considerando que o acompanhamento do certame é responsabilidade integral do candidato e que este, mesmo regularmente convocado, não compareceu
ao curso de capacitação,
não há direito líquido e certo a nova convocação para a fase.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.374/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Pontua-se que a publicação dos atos no endereço eletrônico do Cebraspe se deu até o resultado final do certame, seguindo os atos constantes do cronograma editalício,
sendo que tanto a homologação, quanto à convocação posterior se deu pelo Diário Oficial, com divulgação do site municipal, em lapso temporal
absolutamente
razoável –
dois meses para homologação do resultado e depois três meses para convocação dos candidatos
.

Diante do exposto, à míngua de demonstração de ilegalidade ou abusividade do ato administrativo impugnado, e à vista da rigorosa observância dos princípios da legalidade, vinculação ao edital, publicidade e isonomia por parte da Administração Pública Municipal, não há que se falar em concessão da segurança.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.